Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-07.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600008-07.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600008-
07.2024.6.16.0171 que julgou parcialmente procedente a presente representação para confirmar a
decisão de ID 122204503, a fim de determinar a exclusão definitiva da divulgação censurada nos
autos e a proibição de ser novamente divulgada por qualquer meio, sem aplicação, todavia, de
multa ao Representado. (Representação Eleitoral ajuizada por Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em face de Roni Cesar
Rosa, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE), alegando que
na data de 19.02.2024, a Representante e vários de seus apoiadores foram surpreendidos pela
veiculação, em grupos de Facebook, de falsa pesquisa eleitoral (sem registro). Afirmou ainda, que
vez que os grupos nos quais compartilhou a pesquisa são de notícias/interesses sobre o município
de Almirante Tamandaré/Pr. "Pesquisa de intenção de voto para a Pref. de Almirante Tamandaré".
(...) " Afirmou ainda que, o Representado publicou a pesquisa sem notícia de registro e sem os
dados necessários a tanto em mais de 10 (dez) grupos de Facebook que contam com a
participação dos cidadãos do município. Tal ato culminou na publicação, pela maior página de
notícias da rede social Facebook da cidade de Almirante Tamandaré. "Uma pesquisa recente feita
em fevereiro mostrou que Fernando Tank está na frente nas intenções de voto para as eleições
municipais de Almirante Tamandaré em 2024, com 14.7 pontos percentuais à frente dos outros
candidatos. Os eleitores estão se mostrando interessados em sua proposta política, que foca em
soluções inovadoras e uma visão progressista para a cidade. informou também que, a página conta
com mais de 80 mil seguidores, o que comprova a influência no eleitorado do município que conta
com apenas 119.825 habitantes. O Representado publicou a pesquisa sem registro em grupos
internos do candidato supramencionado, chamado descaradamente de "Amigos de Fernando
Tanck". Alegou que, Roni Cesar Rosa, ora Representado, é Primeiro Tesoureiro da Comissão
Provisória de Almirante Tamandaré do Partido Solidariedade 11, agremiação da qual Fernando
Tank é o Presidente). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONI CESAR ROSA (EMBARGANTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010271
13/09/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.073

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600008-07.2024.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: RONI CESAR ROSA
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
EMBARGADA: Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB - ALMIRANTE TAMANDARÉ
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . E R R O M A T E R I A L .
OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS MODIFICATIVOS, SEM
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO
JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
por RONI CESAR ROCHA e pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO
R E N O V A D O R
T R A B A L H I S T A
BRASILEIRO contra o Acórdão nº 63.788,
que tratou de Recurso Eleitoral referente
à imposição de multa por divulgação de
pesquisa eleitoral sem o devido registro.

RONI CESAR ROCHA alegou erro
material na publicação do Acórdão,
apontando divergência entre o
dispositivo e o extrato da Ata.

A COMISSÃO PROVISÓRIA, por sua vez,
arguiu a existência de obscuridade no
Num. 44010271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

voto, requerendo a correção do
conteúdo para que o Acórdão refletisse a
decisão da Corte, que foi pela imposição
de multa ao recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de erro material na
publicação do Acórdão, com divergência
entre o dispositivo e o extrato da Ata.

2. Alegação de obscuridade no conteúdo
do voto proferido em sessão, afetando a
clareza sobre o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Foram acolhidos os embargos de
declaração, tanto de RONI CESAR
R O C H A q u a n t o d a C O M I S S Ã O
P R O V I S Ó R I A M U N I C I P A L D E
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO
R E N O V A D O R
T R A B A L H I S T A
B R A S I L E I R O , r e c o n h e c e n d o a
o c o r r ê n c i a d e e r r o m a t e r i a l e
obscuridade.

No caso específico do erro material,
verificou-se que a minuta de voto
inicialmente apresentada, que indicava o
de spr ovimen to d o recurso , f o i
equivocadamente juntada aos autos,
quando a decisão correta era pelo
provimento do recurso e aplicação de
multa. A obscuridade foi suprida,
esclarecendo que a decisão da Corte foi
pela aplicação de multa no valor mínimo,
conforme previsto no art. 33, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, e art. 17 da Resolução TSE
nº 23.600/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44010271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONI CESAR ROCHA e
por COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO, ambos em face do Acórdão nº 63.788 (ID
43950417), publicado em sessão em 27 de agosto de 2024.

Fundamenta RONI CESAR ROCHA a existência de erro material na
publicação do Acórdão, já que o dispositivo seria claro quanto ao desprovimento do
recurso, enquanto que no extrato da Ata constou que, por unanimidade a Corte deu
provimento. Requer que os embargos sejam acolhidos, para o fim de sanar o erro
material, a fim de que seja considerado como o termo de desprovido o recurso (art. 1022
inciso III do CPC).

Por sua vez, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO argui a
existência de obscuridade no acórdão, na medida em que como é possível perceber do
voto proferido em sessão por este i. Relator, o entendimento caminhou no sentido de
acompanhar a divergência do e. Dr. Rodrigo Sade para o fim de conhecer do recurso e no
mérito dar-lhe provimento e condenar o Embargado à sanção pecuniária. Requer que os
embargos sejam acolhidos, com necessários efeitos modificativos, para a finalidade de
que este e. Tribunal supra o vício, condenando o Embargado nos moldes do que foi
decidido em sessão de julgamento à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais), conforme disposto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17, da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No
mérito, deve ser acolhido, porém sem efeitos modificativos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 44010271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

G
G

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No presente caso, há de ser reconhecido erro material, consistente na
juntada da versão equivocada da minuta de voto ao processo.

Isso porque, inicialmente, a minha proposta de voto era pelo desprovimento
do recurso. No entanto, após os debates e votos proferidos por outros membros,
convenci-me no sentido da irregularidade da publicação e da necessidade de imposição
da multa ao caso e, dessa forma, por unanimidade de votos esta Corte deu provimento ao
recurso para aplicação da multa em seu mínimo legal, conforme inclusive constou na
certidão de julgamento (ID 43949779).

Sucede que, por um lapso, permaneceu no sistema a versão de voto
inicialmente apresentada e que acabou equivocadamente juntada aos autos.

Sendo assim, a fim de que não paire qualquer dúvida, esclareço que o
conteúdo do voto que corresponde ao que ficou decidido pela Corte é o seguinte:

“I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171° Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré (ID
43934648), por meio da qual julgou-se parcialmente procedente o pedido de Representação
Eleitoral, ajuizada pela ora recorrente em face de RONI CESAR ROSA.

Em suas razões recursais (ID 43934653), a RECORRENTE argumenta, em síntese, que:

Houve a publicação na rede social Facebook de pesquisa eleitoral sem registro perante a Justiça
Eleitoral, conforme se denota da imagem abaixo:

b) A pesquisa divulgada no perfil não respeitou nenhuma das regras atinentes a sua
realização;

Que o conteúdo veiculado é nitidamente fraudulento, ante a ausência dos requisitos legais para a
configuração de pesquisa.

Aponta o RECORRENTE que o art. 2º da Res. TSE 23.600/19 assim prescreve:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da
Num. 44010271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

divulgação, as seguintes informações:

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado,
bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos
dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgando procedente a
representação, impor ao recorrido a multa por divulgação de pesquisa eleitoral falsa, nos
termos do art. 17 da Res. TSE 23.600/19, a saber:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais).

Intimado, o representado apresentou contrarrazões nos seguintes termos:

A multa é INDEVIDA, pois o Representado não realizou, propriamente, a pesquisa
eleitoral. A conduta é atípica e não se amolda a conotação de divulgação de pesquisa
eleitoral falsa. Noutro vértice a sentença merece ser mantida eis que o representado não
sabia se tratar de divulgação de conteúdo falso. O que o representado ora recorrido
acreditava era se tratar de enquete eleitoral. O que não merece reprovação de multa
eleitoral.

Como bem salientou o juízo eleitoral: é de se ver que a conduta dele se resumiu a
mencionar a existência de uma pesquisa eleitoral, sem assumir a sua autoria ou indicar o
responsável pela sua elaboração. Tendo isso em mente, depreende-se do art. 2º, da
Resolução TSE 23.600/19, que a obrigação de registrar pesquisa eleitoral recai sobre
entidades e empresas que a realizarem. No presente caso, o Representado, como dito, não
divulgou que realizou a pesquisa, tampouco apresentou qualquer dado mais concreto
com relação aos números por ela encontrados, tais como o percentual individualizado
Num. 44010271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

da intenção de votos no tocante a cada pré-candidato ou a metodologia científica
aplicada.

A conduta do recorrido mais se assemelha à divulgação de uma enquete, tal como definido
no art. 23, §1º, da Resolução TSE 23600/19, e em prol da boa-fé processual, conforme bem
salientado e refrisado em sede defensiva, não merece reprovação com base no Princípio da
Proporcionalidade, a aplicação de multa eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso
(ID 43937933), a fim de que seja aplicada multa ao recorrido pela divulgação de pesquisa
sem os requisitos legais.

É o relatório.

II - VOTO

Analisa-se, então, a alegação de configuração de divulgação de pesquisa sem registro.

Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral, visando
garantir maior fidedignidade das informações, esta deve ser previamente registrada na
Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a
que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
Num. 44010271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
processo eleitoral.

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também
prevê as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas,
a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:

I - o período de realização da coleta de dados;

II - a margem de erro;

III - o nível de confiança;

IV - o número de entrevistas;

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;

VI - o número de registro da pesquisa

Já o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, é claro ao estabelecer que “a divulgação de pesquisa
sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a
multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR”.

A norma sancionatória é replicada no artigo 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, na qual
constam os valores mínimo e máximo da multa convertidos para a moeda oficial vigente:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
(Lei n° 9.504/1997, arts. 33, § 30, e 105, § 20).

No caso em análise, a publicação possuía o seguinte conteúdo:

Num. 44010271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

A sentença vergastada assim foi fundamentada pelo magistrado da 171ª Zona Eleitoral:

É incontroverso nos autos que o Representado promoveu as publicações descritas na
inicial, nas quais fez alusão à existência de uma pesquisa eleitoral cujo registro é
inexistente. É que se extrai da manifestação do Representado no ID 122208781.

Logo, não resta dúvida de que deve ser mantida a decisão liminar proferida no ID
122204503 para se impor a exclusão definitiva da publicação em comento e proibição de
divulgá-la, pois, ausente seu registro, está em contrariedade à Resolução 23.600/19, art. 2º.

Resta saber, então, se o fato é passível de multa a que alude o art. 17 da Resolução n.
23.600/2019.

Analisando os autos, considero, na esteira do parecer ministerial ID 122477005, que o fato
não merece ser punido com multa.

Isso porque, em primeiro lugar, observo que o Representado não realizou, propriamente, a
pesquisa eleitoral. Pelo contrário, é de se ver que a conduta dele se resumiu a mencionar a
existência de uma pesquisa eleitoral, sem assumir a sua autoria ou indicar o responsável
pela sua elaboração.

Tendo isso em mente, depreende-se do art. 2º, da Resolução TSE 23.600/19, que a
obrigação de registrar pesquisa eleitoral recai sobre entidades e empresas que a realizarem.
Num. 44010271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

No presente caso, o Representado, como dito, não divulgou que realizou a pesquisa,
tampouco apresentou qualquer dado mais concreto com relação aos números por ela
encontrados, tais como o percentual individualizado da intenção de votos no tocante a cada
pré-candidato ou a metodologia científica aplicada.

De se ver, portanto, que não foram citados elementos mínimos a conferir seriedade e
confiabilidade na pesquisa divulgada, capazes de induz em erro o eleitor.

Em verdade, o que consta da sua publicação é a menção, de forma vaga, a uma pesquisa
que revelaria que Fernando Tank estaria à frente nas intenções de voto para as eleições
municipais de Almirante Tamandaré em 2024.

Veja-se que o Representado não indica o autor da pesquisa, tampouco menciona mais
elementos que possam contribuir para a sua identificação e aferição da sua regularidade.
Nesses termos, a conduta do Representado, embora censurável, traduz, muito mais, a
divulgação de uma enquete do que, rigorosamente, a divulgação de pesquisa eleitoral.

Sucede que, conforme o art. 23, §1º da Resolução TSE nº 23.600/2019, “entende-se por
enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da
participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos
candidatos na disputa”.

Conquanto o Juízo a quo tenha entendido que se tratava de mera enquete, tal conclusão
não pode prevalecer.

Ainda que a publicação não contivesse todos os elementos caracterizadores previstos nas
normas citadas, possuía sim, enorme aptidão a induzir o eleitorado a acreditar tratar-se de
efetiva pesquisa, a começar pelo fato de ter sido expressamente rotulada, de forma
ostensiva, como “PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTO”.

Chama atenção também que, no corpo da publicação, consta gráfico com layout
costumeiramente utilizado pelos institutos de pesquisa, arrolando diversos pré-candidatos e
as opções “não souberam responder” e “brancos e nulos”.

No canto inferior direito da imagem há outros elementos que levam a entender que a
pesquisa foi realizada por instituto profissional e com adoção de algum método científico:

“Fonte: Badra. Metodologia: Pesquisa telefônica realizada de 29 a 31 de janeiro de 2024
com 500 entrevistados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais”.

Logo, continha: o período de realização da coleta de dados; metodologia; margem de erro;
número de entrevistas; o nome da entidade ou da empresa que a realizou.

Assim, é possível a aplicação da multa prevista no art. 33 § 3º da Lei n. 9.504/97. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. COMPARTILHAMENTO EM REDE SOCIAL
INSTAGRAM. RESPONSABILIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 33,§ 3º, DA LEI
N. 9.504/97.NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Representação que combate conduta vedada de divulgação de pesquisa eleitoral, sem
prévio registro, em rede social instagram, com os nomes e percentuais dos candidatos à
prefeitura do Município de Condado/PE.

2. A enquete ou sondagem apresenta um levantamento de opinião de forma mais informal,
Num. 44010271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

no qual os eleitores declaram a sua intenção de votos, sem a utilização de metodologia
específica e depende de participação espontânea dos eleitores.

3. Existência de elementos aptos a caracterizar a divulgação de pesquisa eleitoral,
quais sejam: o percentual de intenção de votos; o período em que foi realizada a
pesquisa; a margem de erro, além da atribuição ao instituto datafolha, como
realizador da pesquisa.

4. Conjunto probatório suficiente para a configuração da conduta tipificada no art.
33 da Lei 9.504/97 e no art. 17 da Resolução TSE nº. 23.600/2019.

5. Negado provimento ao recurso. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(TRE/PE - RECURSO ELEITORAL nº060000481, Acórdão, Des. Karina Albuquerque
Aragao De Amorim, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 22/08/2024).

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSTAGEM NA REDE
SOCIAL INSTAGRAM; CONTENDO GRÁFICO COM SUPOSTA INTENÇÃO DE VOTO,
COM MENÇÃO À PALAVRA PESQUISA; E REFERÊNCIA A SUPOSTO INSTITUTO DE
PESQUISA. PUBLICAÇÃO QUE POSSUI APTIDÃO PARA CONFUNDIR O ELEITOR,
NÃO PODENDO SER CARACTERIZADA COMO MERA ENQUETE. RECURSO
DESPROVIDO.

(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº060003108, Acórdão, Des. Cotrim Guimarães,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

À míngua de elementos que indiquem a situação econômica do devedor e da repercussão
da pesquisa, a multa deve ser fixada em seu mínimo legal.

Por fim, como consignado pelo MM Juiz sentenciante, mostra-se prudente a manutenção da
determinação de “exclusão da publicação realizada pelo Representado, uma vez que
tendente a confundir o eleitor pelo uso impreciso da expressão utilizada, já que faz menção,
de forma equivocada, a uma pesquisa eleitoral travestida de enquete”.

Desse modo, o recurso deve ser acolhido, para o fim de reformar a sentença, julgando-se
procedente a representação, com a imposição de multa, bem como determinando a
remoção definitiva do conteúdo”.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, voto no sentido de conhecer os presentes
embargos de declaração, acolhendo-os para suprir o erro material e obscuridade na
forma acima ajustada, com efeitos modificativos sobre o Acórdão nº ACÓRDÃO Nº
63.788, mas sem alteração no resultado daquele julgamento, esclarecendo que a
decisão da Corte, em 26 de agosto de 2024, foi no sentido de conhecer do recurso e
dar-lhe provimento, e assim julgar procedente a representação, para o fim de
aplicar ao recorrido RONI CESAR ROCHA multa no montante de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), nos termos do art. 33, § 3º da Lei nº
9.504/1.997 c/c art. 17 da Resolução TSE n° 23.600/2020, mantendo-se a ordem de
remoção de conteúdo.
Num. 44010271 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56

É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600008-07.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: RONI CESAR ROSA - Advogado do EMBARGANTE: LEONARDO MATEUS
NOLLI - PR88001 - EMBARGADO: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRTB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010271 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314475305600000042963284
Número do documento: 24091314475305600000042963284
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:34:56